Tribunal: STF
Processo: RE 1517793
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, em razão da ausência de carência (Doc. 52). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GENECI JOSÉ GONÇALVES DA COSTA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18, II, e 19 da EC 103/2019, pois, mesmo após a vigência da referida Emenda Constitucional, entendeu pela manutenção do requisito da carência para a concessão da aposentadoria por idade urbana (Doc. 58, fl. 6).



    Afirma que “ocorreu a substituição do requisito da “carência” pelo de “tempo de contribuição”, seguindo a EC 103/19 que contempla o rol taxativo e não fala mais de carência, mas, sim de TC, o que engloba também períodos de recolhimento em atraso como segurado facultativo e contribuinte individual, inclusive” (Doc. 58, fl. 15).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo indeferido, mediante aplicação das novas regras para concessão de aposentadorias do RGPS previstas na EC 103/19, considerando a substituição do requisito da carência pelo de “tempo de contribuição”, bem como a pagar todos os valores retroativos desde a DIB fixada. 



    Em seguida, o RE foi admitido no Juízo de Origem (Doc. 66). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que a parte autora cumpriu apenas 175 dos 180 meses de carência legalmente exigidos para a concessão de aposentadoria por idade prevista no art. 18 da EC n. 103/2019. Vejam-se os seguintes excertos da sentença (Doc. 27, fls. 1-2):



    “Nos termos do artigo 48 e seguintes da Lei 8.213/91, para a concessão de aposentadoria por idade urbana, necessário o segurado comprovar: (…)



    No caso, a parte autora preencheu a idade mínima em 7.12.2022, porquanto nascida em 7.12.1957. 



    Em relação aos demais requisitos legais (carência e tempo de contribuição), afere-se que até a DER, o INSS computou 15 anos, 1 mês e 25 dias de tempo de contribuição, mas apenas 175 (cento e setenta e cinco) contribuições para efeitos de carência. 



    No CNIS do autor constam diversas contribuições como segurado empregado até agosto de 2000. 



    Após perder a qualidade de segurado, nessa condição, ele reingressou no sistema da previdência social, na forma de filiação como contribuinte individual vertendo contribuições a partir de março de 2014, mas retroativa às competências de janeiro a dezembro de 2013 (recolhidas nas datas de 13.3.2014 e 16.10.2014), ou seja, de forma extemporânea. 



    Já a competência janeiro de 2014 foi paga em 9.7.2018.



    [...]



    Não obstante o autor cumprir com a idade e tempo de contribuição previstos no artigo 18 da EC 103/2019, ele não atinge a carência prevista na Lei de Benefícios.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Malgrado a autora tenha cumprido o requisito etário, não perfazia a carência mínima de 150 meses de contribuição para efeito de carência, exigido para o ano de 2006, razão pela qual deixo de acolher o pedido formulado na petição inicial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora, MARIA SARAH PAULO IRALAH.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 757.838-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 922.295-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.05.2020. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.” (ARe 1.185.632-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/03/2021).



    Analisando igual matéria, cite-se a seguinte decisão monocrática: RE 1.509.305, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 28/8/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente